Tribunal: STF
Processo: RMS 38134
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS FATOS E A PENA IMPOSTA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. 



    1.  Recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança pleiteada por entender que o processo administrativo disciplinar não padecia de ilegalidade.



    2.  Possibilidade de julgamento monocrático do mérito de mandado de segurança, quando a matéria for reiterada na Corte. 



    3. Ausência de argumentação apta a ensejar alteração da decisão.



    4. Agravo a que se nega provimento.